Tribunal: TJPA
Processo: 0002963-24.2019.8.14.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002963-24.2019.8.14.0042

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: LUCAS TALINO NASCIMENTO, DOUGLAS THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. roubo majorado. Revogação da PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS. PRETENDIDA REFORMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DO COMETIMENTOS DE NOVOS CRIMES. RÉUS PRIMÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão preventiva constitui medida de exceção e, como tal, só deve ser aplicada quando presentes os motivos constantes do art. 312 do CPP;

2. Na hipótese dos autos, a despeito da gravidade estampada do delito – roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - não subsistem razões legais que autorizem o encarceramento precoce dos réus, diante, principalmente, da ausência de contemporaneidade com os fatos perpetrados. Ressalte-se que, passados mais de dois anos, entre a decisão que revogou a prisão preventiva, e a data atual, não se tem notícia de que os réus tenham reiterado na prática criminosa, ou de que tenham descumprido as medidas cautelares então impostas pelo Magistrado singular. Noutra senda, não há registro de que os réus sejam reincidentes. Além do mais, constata-se que o acusado Douglas Thiago não apresenta anotações em sua CAC. O réu Lucas Talino, por seu turno, possui duas anotações, ambas relacionadas ao delito de ameaça, uma das quais encontra-se arquivada.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos quatro dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito interposto pelo representante do Órgão Ministerial, contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA (ID 7447269), revogou a custódia preventiva imposta aos réus
Douglas Thiago dos Santos Rodrigues
e
Lucas Talino Nascimento,
denunciados como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Destaca o Douto Magistrado,
“que não estão mais presentes os requisitos que anteriormente serviram para a decretação da prisão preventiva dos nacionais em epígrafe”.
Acrescenta que
“após análise minuciosa, constatou-se que, no dia 11/12/2019, foi concedida liberdade provisória a outro corréu, o nacional Adriel de Jesus Tavares”
.

Argumenta, ademais, o Juízo
a quo
, em sua decisão, o seguinte:
“considerando as certidões de antecedentes criminais aduanadas nos autos, não vejo motivos para a não extensão dos efeitos da decisão alhures mencionada aos nacionais Douglas Thiago dos Santos Rodrigues e Lucas Talino Nascimento, na medida em que não há qualquer discriminem para ensejar a não concessão da liberdade.”

Nesse contexto, afirma que não mais substituem maiores riscos à garantia da ordem pública, que será assegurada pelo cumprimento irrestrito das medidas cautelares diversas da prisão ao final imposta.

Em
razões recursais
(ID 7447270), sustenta o RMP que a custódia cautelar do réu
Lucas Talino Nascimento
merece ser mantida, na medida em que acusado da suposta prática de delito roubo, exercido com grave ameaça às vítimas, por intermédio do uso de arma de fogo, sendo reconhecido por todas as vítimas como aquele quem empregou atitude mais violenta na ação, referindo-se ao fato de que apontou a arma na cara das vítimas e subtraiu a
res
de maneira violenta, obrigando-as a deitar no chão da embarcação.

Alega, outrossim, que Lucas Talino Nascimento é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, sendo um verdadeiro perigo para a sociedade deixá-lo em liberdade.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão objurgada que revogou a prisão preventiva imposta a Lucas Talino Nascimento, por representar inegável risco à ordem pública, à devida e regular apuração das provas e à futura aplicação da norma penal.

Em decisão de ID 7447271, o Juízo singular manteve a decisão recorrida.

Em
contrarrazões
(ID 7447271), o recorrido Lucas Talino Nascimento, por meio de sua defesa, pleiteia a manutenção da decisão do MM. Juízo de 1º grau, ao argumento de que inexiste perigo concreto em sua liberdade. Salienta que o réu encontra-se em liberdade desde 29 de janeiro de 2020, e não descumpriu nenhuma das medidas cautelares impostas.

Alega que o réu possui residência fixa e vínculos familiares no distrito da culpa, profissão definida, bons antecedentes, e não há evidência de que pretenda se escusar da ação penal.

Requer o conhecimento e improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida a decisão vergastada, que revogou a prisão preventiva do recorrido, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em
razões recursais
(ID 7447273), o
Parquet
de 1º grau insurge-se, igualmente, no tocante à decisão que revogou a prisão preventiva do réu
Douglas Thiago dos Santos Rodrigues
, por se fazerem presentes,
in casu
, os pressupostos da constrição cautelar, com supedâneo no
modus operandi
da ação delituosa, posto que trata-se de assalto violento, exercido com o emprego de arma de fogo. Afirma que as vítimas foram obrigadas a se deitar no chão e o réu ordenou que o gerente do local entregasse as armas que estavam escondidas no escritório.

Argui que a periculosidade do réu ressoa extremada, dada a contumácia na prática de crimes contra o patrimônio.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão objurgada que revogou a prisão preventiva imposta a Douglas Thiago dos Santos Rodrigues, por representar inegável risco à ordem pública, à devida e regular apuração das provas e à futura aplicação da norma penal.

Em
contrarrazões
(ID 8726654), o recorrido Douglas Thiago dos Santos Rodrigues, por meio de sua defesa, pleiteia a manutenção da decisão do MM. Juízo de 1º grau, ao argumento de que inexiste perigo concreto em sua liberdade. Salienta que o réu é primário, não possui maus antecedentes e encontra-se com ocupação definida com carteira assinada, pelo que, cabíveis ao caso as medidas implementadas no art. 319, do CPPB.

Requer o conhecimento e improvimento do recurso ministerial, para que seja mantida a decisão vergastada, e o réu possa responder à persecução penal em liberdade, com o cumprimento das medidas cautelares já estabelecidas.

Em sede de Juízo de retratação, o Magistrado primevo manteve a decisão recorrida em todos os seus termos (ID 7447279).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo
conhecimento e provimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Pretende o recorrente a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA (ID 7447269), que revogou a custódia preventiva imposta aos réus
Douglas Thiago dos Santos Rodrigues
e
Lucas Talino Nascimento,
ora recorridos,

denunciados como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

Compulsados os autos, em especial a decisão do juízo de 1º grau, verifico que a decisão guerreada foi devidamente fundamentada, dando especial relevo à ausência dos requisitos legais para manutenção da prisão preventiva dos acusados.

Neste momento, tenho por oportuno a transcrição dos seguintes trechos do
decisum
recorrido:

“Assim, o que temos em vista, no presente caso, para a manutenção ou revogação da prisão preventiva, é saber se ainda estão presentes os requisitos que fundamentaram a custódia cautelar do acusado que foi decretada com fundamento nos art. 311 e 312, do CPP, como forma de garantir a ordem pública.

Compulsando os autos, entendo que não estão mais presentes os requisitos que anteriormente serviram para a decretação da prisão preventiva dos nacionais em epígrafe. De mais a mais, após análise minuciosa, constatou-se que, no dia 11/12/2019, foi concedida liberdade provisória ao outro corréu, o nacional Adriel de Jesus Tavares.

Assim, considerando as certidões de antecedentes criminais aduanadas aos autos, não vejo motivos para a não extensão dos efeitos da decisão alhures mencionada aos nacionais Douglas Thiago dos Santos Rodrigues e Lucas Talino Nascimento, na medida em que não há qualquer discriminem para ensejar a não concessão da liberdade.

Não subsiste, portanto, maiores riscos para a garantia da ordem pública que será assegura pelo cumprimento irrestrito das medidas cautelares diversas da prisão ao final imposta.

Por todo o exposto, reconheço o direito dos acusados Douglas Thiago dos Santos Rodrigues e Lucas Talino Nascimento aguardarem o processo em liberdade. Entendo, contudo, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, nos seguintes termos:

1) Deverão manter o endereço atualizado, não podendo trocar o local de residência sem prévia comunicação;

2) Não poderão sair da cidade de Ponta de Pedras sem antes avisar a exata data da partida e retorno, itinerário e meio pelo qual poderão ser encontrados;

3) Não poderão deixar suas residências no período compreendido entre às 22h:00min e 06h00min horas, todos os dias, sete dias por semana;

4) Proibição de frequentar bares ou casas noturnas;

5) Deverão comparecer a todos os atos para que forem intimados.”

Como sabido, a custódia cautelar é medida de exceção em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, só podendo ser decretada ou mantida em situações excepcionais, quando houver imperiosa necessidade, se atendidos, é claro, os requisitos legais estabelecidos no artigos 312 do Código de Processo Penal. De modo que, ausentes as condições legais que autorizem a permanência do réu em estabelecimento prisional, é dever do Poder Público conceder o livramento do acusado antes de sentença condenatória transitada em julgado, por ser esta uma medida de direito, sob pena de afronta ao princípio de presunção de inocência.

No caso em apreço, a despeito da gravidade estampada do delito – roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - não subsistem razões legais que autorizem o encarceramento precoce dos réus, diante, principalmente, da ausência de contemporaneidade com os fatos perpetrados.

Ressalte-se que, passados mais de dois anos, entre a decisão que revogou a prisão preventiva, e a data atual, não se tem notícia de que os réus tenham reiterado na prática criminosa, ou de que tenham descumprido as medidas cautelares então impostas pelo Magistrado singular.

Noutra senda, não há registro de que os réus sejam reincidentes. Além do mais, constata-se que o acusado Douglas Thiago não apresenta anotações em sua CAC. O réu Lucas Talino, por seu turno, possui duas anotações, ambas relacionadas ao delito de ameaça, uma das quais encontra-se arquivada.

De tal modo, a periculosidade dos recorridos, atualmente, não resta concretamente evidenciada, tampouco o fato que, em liberdade, venham gerar qualquer embaraço processual às investigações, ou intimação às vítimas e testemunhas.

Pende mencionar que, consoante mencionado pelo Juízo primevo, o corréu Adriel de Jesus, que teve liberdade concedida no mês de dezembro de 2019, é o único que apresentação anotações criminais, inclusive, com condenação, e ainda, assim, teve revogada sua custódia preventiva.

Assim sendo, não se afigura adequada, necessária e proporcional a decretação da prisão cautelar dos acusados, uma vez não vislumbrado,
in casu
, em que consiste o
periculum libertatis
dos mesmos.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
O paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, por ser primário e a suposta pena atribuída ao paciente é a de 1 (um) ano de reclusão e máxima de 4 (quatro) anos. Diante do cometimento do suposto crime de receptação simples, não seria razoável, à luz do princípio da proporcionalidade, a sujeição à medida extrema. (Precedentes.) 3. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP servem para resguardar a ordem pública e a escorreita colheita das provas e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, confirmando liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, devendo o Juízo de primeiro grau, de maneira fundamentada, verificar se é o caso de se aplicar as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(STJ, HC 343.954/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016)

Urge consignar que as convicções do juízo singular, em razão de encontrar-se perto dos fatos e dos acontecimentos são relevantes, pois, decerto averiguou todas as situações relacionadas ao feito, capacitando-se mais adequadamente para decretar, manter e revogar a prisão cautelar dos acusados na presente etapa processual, devendo-se, prevalecer,
in casu
, o princípio na confiança no juízo próximo da causa.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento,
para manter em todos os seus termos a decisão obstaculizada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022